Tribunal: STF
Processo: Súmula 277
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 277

São cabíveis embargos, em favor da Fazenda Pública, em ação executiva fiscal, não sendo unânime a decisão.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da súmula após o CPC/1973Executivo fiscal. Não admissibilidade de embargos infringentes a acórdão, em agravo de petição, prolatado na vigência doC.P.C. de 1973, que se aplica desde logo aos processos pendentes (art. 1.211). - Inexistência de dissídio com as súmulas277e278que dizem respeito a legislação anterior e que não cuidam da questão de direito intertemporal examinada pelo acórdão recorrido.[RE 91.444, rel. min.Moreira Alves, 2ª T, j. 28-8-1979,DJde 26-10-1979]"}]